Tribunal: TJMT
Processo: 1036108-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036108-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILSON FRANCA SANTOS - CPF: 315.925.462-34 (AGRAVANTE), JAIR JOSE FRANCIOSI - CPF: 864.966.039-87 (AGRAVADO), MARILUCI ANTUNES DE LIMA FRANCIOSI - CPF: 976.267.161-91 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
NILSON FRANCA SANTOS

AGRAVADO
S
:
JAIR JOSE FRANCIOSI e MARILUCI A
.
DE LIMA FRANCIOSI

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMO RENDA EXCLUSIVA. TITULARIDADE DE BENS DE BAIXO VALOR. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa idosa e aposentada, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça na fase de cumprimento de sentença em ação indenizatória, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção legal de hipossuficiência pode ser afastada com base apenas na titularidade de bens de baixo valor e valores bloqueados, especialmente em se tratando de pessoa idosa, com renda inferior a dois
salários-mínimos
e assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário (CPC, art. 99, § 3o), mas não pode ser afastada por elementos genéricos ou insuficientes, como mera titularidade formal de bens antigos ou valores bloqueados de pequena monta.

4. A atuação da Defensoria Pública constitui indício qualificado de vulnerabilidade social, cuja eficácia somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca de capacidade contributiva, o que não se evidenciou no caso concreto.

5. A decisão agravada contrariou os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, ao exigir comprovação incompatível com a realidade fática da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Tese de julgamento:

“1. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, em favor da pessoa natural, idosa e assistida pela Defensoria Pública, somente pode ser afastada mediante prova robusta de capacidade econômica.

2. A titularidade de bens antigos ou valores bloqueados de pequena monta não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.02.2013; TJMT, AI no 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NILSON FRANCA SANTOS,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória n.o 0005646-73.2009.8.11.0040, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão agravada, identificada no ID
182940624 – autos de origem
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo pessoa natural em situação de vulnerabilidade econômica, conforme alegado na petição inicial e reiterado no recurso.

Defende que a exigência de recolhimento de custas para recorrer configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV), especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Aduz, ademais, que não se exige, para fins de concessão da justiça gratuita, estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID 3
22065379
.

A t
utela recursal
pleiteada, foi deferida com
empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,

para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso, conforme
ID
323412880.

A parte agravada
, apesar de devidamente intimad
a
, conforme
ID
312570350
, deix
ou
de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
NILSON FRANCA SANTOS

AGRAVADO
S
:
JAIR JOSE FRANCIOSI e MARILUCI A
.
DE LIMA FRANCIOSI

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NILSON FRANCA SANTOS, com fundamento no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória n.o 0005646-73.2009.8.11.0040, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O agravante alega que é aposentado, idoso, hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, circunstâncias que, segundo sustenta, autorizariam a concessão do benefício da justiça gratuita. Aduz que já havia obtido tal benesse na fase de conhecimento e que a mera titularidade de veículos antigos, somada à existência de valores bloqueados em contas bancárias, não afasta sua condição de vulnerabilidade econômica, tampouco demonstra capacidade contributiva.

Aponta que a decisão agravada desconsiderou o disposto no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, além de ignorar a presunção de veracidade da hipossuficiência conferida à atuação da Defensoria Pública, com violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Requer, no mérito, o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça.

Liminarmente,
este Relator, deferiu
o efeito suspensivo requerido, reconhecendo a plausibilidade das alegações do agravante e o risco de dano irreparável decorrente da exigência de custas em face de pessoa presumivelmente hipossuficiente.

Os agravados, Jair José
Franciosi
e
Mariluci
Antunes de Lima
Franciosi
, apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pela manutenção da decisão impugnada, sustentando, em síntese, que a situação econômica do agravante revela capacidade de arcar com os custos do processo.

Alegam que o juízo de primeiro grau se baseou em elementos concretos — como a existência de veículos de valor considerável e movimentações bancárias —, os quais demonstrariam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse, sendo legítima a revogação da gratuidade anteriormente concedida.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1.Mérito Recursal.

1.1. Da presunção legal de hipossuficiência.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu novo pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de hipossuficiência econômica, notadamente pela titularidade de três veículos e pela existência de valores bloqueados em contas bancárias.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a
situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

C
onforme se extrai dos autos, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pelos agravados em desfavor do ora agravante, em razão de descumprimento de contrato de empreitada celebrado para construção de unidades habitacionais. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi iniciada a fase executiva, ocasião em que foram bloqueados valores em nome do devedor.

Em sede de exceção de
pré
-executividade, a Defensoria Pública, atuando em favor do executado, requereu, entre outros pontos, a concessão da gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo de piso, com base na existência de patrimônio móvel (três veículos) e movimentações bancárias, consideradas incompatíveis com a alegada carência financeira.

Todavia, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada não se sustenta à luz da interpretação sistemática do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada no tocante ao tema.

No caso, a alegação de hipossuficiência foi formulada por pessoa natural, idosa, aposentada, que sobrevive com renda mensal líquida de R$ 1.994,62, e é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A atuação da Defensoria Pública, por sua vez, não se limita ao patrocínio técnico. Constitui, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, expressão institucional de vulnerabilidade, devendo ser considerada, conforme tem reconhecido a jurisprudência dos tribunais pátrios, como indício qualificado de insuficiência econômica, a menos que seja cabalmente afastada por elementos de prova robustos.

É nesse contexto que se insere a Resolução n.o 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, segundo a qual presume-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar líquida de até três salários-mínimos, ou até cinco salários-mínimos quando mais de uma pessoa contribui para o sustento do núcleo familiar.

No caso, o agravante comprovou que recebe valor inferior a dois salários-mínimos e anexou, nos autos, extratos bancários e documentação previdenciária
(ID 169442227 – autos de origem)
, demonstrando que sua única fonte de sustento é o benefício do INSS.

Da ausência de demonstração de efetiva capacidade contributiva e bens de baixo valor.

Prosseguindo, a
decisão agravada fundamentou-se, em essência, na existência de três veículos registrados em nome do agravante – um Fiat Uno 2013, uma S-10 2009 e um Ford Corcel 1971 – além de valores bloqueados em contas bancárias. Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

Nessa linha de intelecção, o
s documentos acostados aos autos demonstram que os veículos mencionados são antigos, de baixo valor de mercado – somando cerca de R$ 70.000,00, conforme a tabela FIPE –, e, ademais, a própria parte agravante informou que já foram alienados a terceiros, remanescendo apenas a titularidade formal. Não há qualquer indicativo de que tais bens integrem seu patrimônio disponível ou estejam sendo utilizados para fins econômicos.

Outrossim
, a mera titularidade formal de bens não traduz, por si só, liquidez suficiente para custear despesas processuais, especialmente em se tratando de bens de baixo valor e ausente demonstração de que estejam disponíveis para venda ou conversão em recursos financeiros.

Quanto aos bloqueios bancários, há nos autos elementos que indicam se tratar de valores de origem previdenciária e de pequena monta, alguns inclusive já liberados parcialmente. A presunção de que tais montantes representem disponibilidade econômica relevante não se sustenta diante do contexto probatório do caso concreto.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1
. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça,
não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013)

[grifos nossos]

No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA –
DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2024, publicado no DJE 19/10/2024)

Portanto, a
negativa da gratuidade no caso concreto, em dissonância com tais precedentes, impõe obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa, com renda inferior a dois salários-mínimos, e assistida por órgão técnico responsável justamente pela aferição da necessidade social.

Da reversibilidade da concessão e ausência de preclusão.

Importa registrar, ademais, que, embora a gratuidade da justiça seja benefício de natureza revogável, sua supressão ou indeferimento não pode ser arbitrário, tampouco baseado em meras presunções.

O Código de Processo Civil, ao admitir a revogação do benefício, exige que tal medida esteja ancorada em prova inequívoca de alteração da situação financeira da parte ou de sua ausência desde a origem, o que, a meu ver, não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o agravante já havia obtido gratuidade da justiça na fase de conhecimento da demanda, por expressa decisão judicial. Embora isso não implique direito adquirido à benesse durante toda a fase executiva, constitui elemento relevante a ser ponderado quando se busca o indeferimento de novo pedido, especialmente quando não há demonstração de mudança substancial em sua situação econômica.

Diante de todo o exposto, entendo que o agravante demonstrou, de forma suficiente, a presunção de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos prova bastante que autorize seu afastamento. A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ao desprezar tais elementos, configura erro de julgamento, por violar os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça
, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Determino
, ainda,
a suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais no feito de origem, inclusive para fins de eventual prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o juízo a quo observar esta decisão.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025